Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-27.1997.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000883-27.1997.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DISKAVEL DISTRIBUIDORA KAYABIS DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 73.519.159/0001-90 (APELADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), GASPAR LUIZ ZAMBIAZI - CPF: 295.499.149-68 (APELADO), ESPOLIO DE GENTIL ZAMBIAZZI registrado(a) civilmente como GENTIL ZAMBIAZZI - CPF: 477.546.809-04 (APELADO), LAURO ANTONIO ZAMBIAZI - CPF: 400.429.289-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE GENTIL ZAMBIAZZI (APELADO), INES CLARICE BATISTA - CPF: 621.631.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE GENTIL ZAMBIAZZI registrado(a) civilmente como GENTIL ZAMBIAZZI - CPF: 477.546.809-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta em razão de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a aplicação do princípio da causalidade e do Tema Repetitivo nº 1.229 do STJ, que dispõe sobre a ausência de condenação em honorários advocatícios em hipóteses de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O STJ consolidou o entendimento de que, à luz do princípio da causalidade, não são devidos honorários advocatícios em casos de prescrição intercorrente reconhecida em execução fiscal, uma vez que a extinção decorre da ausência de bens penhoráveis e não de inércia processual culposa da Fazenda Pública.

4. A fixação de honorários advocatícios no presente caso afronta a tese firmada no Tema 1.229 do STJ, sendo imperativa a adequação da decisão ao precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:
“1. Não são devidos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente, conforme o princípio da causalidade e o Tema 1.229 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo nº 1.229 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0000883-27.1997.8.11.0015, movida em desfavor de
DISKAVEL DISTRIBUIDORA KAYABIS DE VEICULOS LTDA, ESPÓLIO DE GENTIL ZAMBIAZI, LAURO ANTONIO ZAMBIAZI
e
GASPAR LUIZ ZAMPIAZI
, que reformou a sentença tão somente para fixar os honorários por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o embargante argumenta que os Temas 961 e 1.076 do STJ não são aplicáveis ao caso, pois tratam de exclusão de devedores do polo passivo sem extinção do processo, enquanto a execução fiscal em questão foi extinta com resolução de mérito.

Alegam que o acórdão deixou de apreciar argumentos cruciais, como a manutenção dos honorários nos percentuais fixados pela sentença (art. 85, §2º, e §5º, do CPC), considerando a extinção do processo com julgamento de mérito.

Os embargantes indicam que o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de fixar honorários em percentual sobre o valor da causa em casos de extinção da execução fiscal, especialmente quando reconhecida nulidade de citação e prescrição intercorrente.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, modificando o acórdão para restaurar os honorários fixados em sentença e manifestação expressa para fins de prequestionamento (Id: 251710682).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
DISKAVEL DISTRIBUIDORA KAYABIS DE VEICULOS LTDA, ESPÓLIO DE GENTIL ZAMBIAZI, LAURO ANTONIO ZAMBIAZI
e
GASPAR LUIZ ZAMPIAZI
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Importante destacar que o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.229 pelo Superior Tribunal de Justiça ocorreu quase simultaneamente à apreciação do recurso de apelação ora impugnado. À luz da tese fixada pelo STJ no referido tema, impõe-se a reavaliação dos embargos de declaração sob esta nova perspectiva jurídica.

Diante dessas considerações e premissas, passo à análise do mérito dos embargos declaratórios.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a fixação de honorários sucumbenciais constitui matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício a qualquer tempo ou fase processual.

Nesse sentido, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARBITRAMENTO EM SEGUNDO GRAU QUE SE IMPÕE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando existente no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando suscitado pela parte embargante. 2.
Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser arbitrada ao tempo do julgamento deste recurso quando não foram fixados pelo magistrado singular. 3. Há de se destacar que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo ad quem.
” (TJ-MT 10016261120218110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2º, DO CPC – PRECEDENTES – STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO ACOLHIDO. Ocorrendo omissão quanto a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.
“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1017614-69.2015.8.26.0068 SP)”.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1025732-64.2017.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023) (destaquei)

Constata-se nos autos que o Juízo de Origem reconheceu a nulidade da citação dos sócios e, de ofício, declarou a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução do mérito.

A pretensão recursal esbarra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 1.229
, segundo a qual:

"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980."

No presente caso, faz-se necessário salientar que, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal.

Contudo, diverge do entendimento do STJ ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais. Importa ressaltar que, de acordo com a tese firmada no Tema 1.229,
o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade, sem atos processuais específicos da parte exequente que impliquem a movimentação do processo, afasta a aplicação dos honorários advocatícios
.

Esse entendimento decorre da aplicação direta do princípio da causalidade, que preconiza a imputação dos ônus processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou à continuidade de sua tramitação.

Nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980), a suspensão do processo e a subsequente prescrição intercorrente ocorrem em razão da ausência de bens penhoráveis, o que retira do exequente o controle sobre o curso da execução.

A inércia do ente público no processo de execução fiscal, nestes casos, é decorrente da ausência de bens do devedor e não de uma omissão voluntária.

Assim,
ao contrário do que se poderia inferir em casos de desistência voluntária ou de perda de interesse processual, o Estado de Mato Grosso não deu causa à extinção do feito
.

O STJ, ao firmar o Tema 1.229, teve por objetivo
uniformizar a interpretação sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais em hipóteses de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente
.

A tese tem o papel de garantir coerência e segurança jurídica nas decisões, afastando condenações em honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre exclusivamente do reconhecimento da prescrição, sem que o exequente tenha efetivamente dado causa ao encerramento da ação executiva.

A manutenção da condenação em honorários sucumbenciais, neste caso, representaria
violação ao princípio da causalidade e à própria finalidade da execução fiscal, que é dotada de regime jurídico específico justamente para assegurar à Fazenda Pública o tratamento adequado às suas peculiaridades
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.229 DO STJ
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre os débitos nulos, conforme o art. 85, § 3º, I, do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal; e (ii) examinar a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, conforme estabelecido pelo Tema 1.229 do STJ. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 174 do CTN, reconhece-se a prescrição intercorrente quando há inércia processual por tempo superior a cinco anos após a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, conforme entendimento do Tema 566/STJ. No caso, a ciência da ausência de bens data de 2011, caracterizando a prescrição em 2023. 4.
O princípio da causalidade determina que o pagamento de honorários sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo ou à continuidade da demanda. 5. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.229 dispõe que, na hipótese de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, não cabe condenação em honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que a inércia do ente público decorre de ausência de bens penhoráveis do devedor
. IV. Dispositivo e tese 6.
Apelação cível parcialmente provida para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios
. Tese de julgamento: “
Não são devidos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente, conforme o princípio da causalidade e o Tema 1.229 do STJ
.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC/2015, art. 85, § 3º; Lei n. 6.830/1980 ( LEF), art. 40, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567); STJ, Tema 1.229.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008458819968110002, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
COM EFEITOS INFRINGENTES,
para
afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
imposta na sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024